Tribunal: STF
Processo: ARE 1554447
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO CRIMINAL. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA - PRETENDIDA CASSAÇÃO DE PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA. COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 358 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 601.146. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “EMENTA – REPRESENTAÇÃO DECLARAÇÃO DE PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA – CONCUSSÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA PRELIMINARES AFASTADAS MÉRITO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVOS PARA DECLARAÇÃO DE PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA DO REPRESENTADO CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES QUE POSSIBILITAM O RECONHECIMENTO DE SUA INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE PARA PERMANECER NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR CASSAÇÃO DE PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS E PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    A ação declaratória para perda da graduação encontra fundamento na Constituição Federal, artigo 125, parágrafo quarto, e, assim, inexistindo Tribunal de Justiça Militar na unidade da federação, a competência é do Tribunal de Justiça para o julgamento do pedido, figurando o Ministério Público como órgão competente, parte legítima, para ajuizar a representação, conforme estabelecido no Regimento Interno desta Corte, em consonância com o disposto no art. 30, IX, da Lei Complementar Estadual n. 50/93. 



    Inexiste incompatibilidade entre o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e a Lei Estadual n. 105/80, tendo em vista que o campo de incidência de cada norma é independente e trata de uma esfera específica. 



    A prática dos crimes de concussão e falsidade ideológica contraria as normas de pundonor e disciplina da corporação militar, justificando o decreto de perda de graduação e exclusão das fileiras da corporação. 



    Diante da ausência de previsão legal e constitucional e em atenção ao princípio da congruência ou correlação, não é possível, nesta demanda, decretar a cassação dos proventos da reserva remunerada, que eventualmente deverá ser objeto de deliberação nas vias administrativa e judicial apropriadas.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI, 40, caput e § 9º, e 142, § 3º, todos da Constituição Federal.



    Alega que “havendo a exclusão dos militares da Corporação, pela via judicial ou administrativa, é evidente que os proventos da inatividade percebidos também devem ser cassados, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que, aos servidores públicos civis, na mesma situação, será aplicada a pena de cassação de aposentadoria”.



    Destaca que “a manutenção dos proventos da inatividade de Policial Militar infrator se mostra desproporcional também à situação dos demais membros da Corporação, que continuam a trabalhar por vários anos, sem cometer nenhum delito, para ter direito à passagem para a inatividade e seus respectivos proventos”.



    Sustenta, em síntese, que “em que pese a existência de direito ao tempo de contribuição, a competência conferida aos Tribunais de Justiça pela Constituição Federal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, nos termos do § 4º do artigo 125, traz como consequência lógica da exclusão do Militar das fileiras da Corporação a cassação dos proventos, quer decorrentes da RESERVA ou REFORMA de MILITAR, conforme o fora determinado no presente caso”.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 280 do STFl.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 601.146/MS, Tema 358 da Repercussão Geral, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação”. Referido julgamento restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 358. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO. 



    1. Cuida-se, na origem, de Representação apresentada perante Tribunal de Justiça, mediante a qual se requereu a perda da graduação da praça e a exclusão dos quadros da polícia militar de agente policial condenado pela prática dos crimes de concussão e prevaricação. 



    2. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação, no sentido de se decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O afastamento da corporação fundamentou-se no fato de que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar. Por outro lado, considerando que, por mais de vinte anos de atividade na corporação, não registrava sanções disciplinares e constavam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados, o Tribunal decidiu conceder-lhe o benefício previdenciário.



    3. O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas. 



    4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”. 



    5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico. 



    6. A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação, aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. 



    7. Em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação. 



    8. A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Assim, neste caso concreto, o acórdão recorrido, ao decidir pela reforma compulsória do militar, ofendeu não apenas o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, como também o princípio da separação de poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação. 



    9. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para excluir a reforma concedida pelo acórdão recorrido. Tese de repercussão geral: "A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação”.



    In casu, o voto condutor do acórdão recorrido assentou que “diante da ausência de previsão legal e constitucional e em atenção ao princípio da congruência ou correlação, não é possível, nesta demanda, decretar a cassação dos proventos da reserva remunerada, que eventualmente deverá ser objeto de deliberação nas vias administrativa e judicial apropriadas”.



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Suprema Corte na matéria.



     Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente